Tribunal: TJMT
Processo: 0021202-05.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0021202-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RENATO ANEZ DE PAIVA - CNPJ: 00.759.210/0001-68 (APELADO), RENATO ANEZ DE PAIVA - CPF: 322.743.781-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATOS GERADORES ENTRE 2007 E 2009. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL À ÉPOCA. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face da empresa Renato Anez de Paiva – ME, que, de ofício, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL relativos a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, declarando extinta a execução fiscal com base no art. 803, I, do CPC e determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 20144387.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso referente a operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, com base em legislação e fundamentos constitucionais e infraconstitucionais posteriores à ocorrência dos fatos geradores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não previa a cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS em operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, tendo tal previsão sido inserida apenas com a Emenda Constitucional nº 87/2015.

4.

O STF, ao julgar o Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), declarou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem prévia edição de lei complementar, modulando os efeitos da decisão para resguardar cobranças efetuadas até 2021 com base na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

5.

A modulação dos efeitos do STF não alcança fatos geradores ocorridos antes da própria existência da base constitucional, como no caso dos autos (2007 a 2009), razão pela qual não é possível conferir validade à cobrança.

6.

A CDA está fundada em norma estadual e interpretação extensiva da legislação tributária sem respaldo constitucional à época dos fatos geradores, em afronta ao princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I) e ao princípio da irretroatividade da norma tributária (CTN, art. 106).

7.

A edição da Lei Complementar Estadual nº 631/2019, que concedeu remissão e anistia de créditos tributários instituídos em desacordo com a Constituição, reforça o reconhecimento legislativo da ilegalidade das cobranças.

8.

A posterior edição da LC 190/2022 e a criação do Portal DIFAL não têm o condão de convalidar cobranças pretéritas sem fundamento constitucional, sob pena de retroação vedada pelo ordenamento jurídico.

9.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de créditos tributários fundados em norma inconstitucional, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública (Lei 6.830/80, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 803, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de ICMS-DIFAL por fatos geradores ocorridos antes da Emenda Constitucional nº 87/2015 é inconstitucional, por ausência de previsão constitucional e de lei complementar vigente à época.

2.

A modulação de efeitos no Tema 1.093 do STF não se aplica a fatos geradores pretéritos à própria base constitucional do tributo.

3.

É nula a CDA fundada em norma inconstitucional, sendo admissível o reconhecimento de ofício dessa nulidade pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I, e 155, § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 106, 202 e 203; Lei 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC/2015, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ADI 5.469/DF; TJMT, Apelação Cível nº 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 2024; TJMT, Apelação Cível nº 1007482-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada em face de Renato Anez de Paiva – ME, reconheceu, de ofício, a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL, ICMS Garantido Integral e ICMS Garantido Normal constantes da Certidão de Dívida Ativa n.º 20144387, declarando extinta a execução fiscal.

O Apelante sustenta, em síntese, a validade da cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela Lei Estadual n.º 10.337/2015, editada em consonância com a Emenda Constitucional n.º 87/2015, que alterou o §2º, incisos VII e VIII, do art. 155 da Constituição Federal, estendendo o diferencial de alíquotas às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto.

Aduz que, embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019/DF e ADI 5.469/DF), tenha reconhecido a inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS n.º 93/2015 por ausência de lei complementar, modulou os efeitos da decisão, permitindo a cobrança do diferencial de alíquotas até o final de 2021.

Argumenta que a posterior edição da Lei Complementar n.º 190/2022, publicada em 05/01/2022, supriu a lacuna normativa, restabelecendo a eficácia das leis estaduais anteriormente editadas, inclusive da lei mato-grossense, de modo que não há falar em ofensa aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal.

Defende, ainda, que a Lei n.º 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas fixou normas gerais para operacionalizar a cobrança já prevista na Constituição e nas leis estaduais, razão pela qual a exigência do DIFAL é legítima a partir de sua publicação, sem necessidade de observar novo exercício financeiro.

Por fim, ressalta que a cobrança do DIFAL em Mato Grosso passou a ser possível a partir de 1º de abril de 2022, data correspondente ao primeiro dia do terceiro mês subsequente à disponibilização do Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS n.º 235/2021, em cumprimento ao art. 24-A da LC 87/1996, introduzido pela LC 190/2022, o qual prevê prazo de adaptação tecnológica aos contribuintes.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para reconhecer a validade e exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso, bem como o prosseguimento da execução fiscal referente à CDA n.º 20144387.

A parte Apelada, sequer chegou a ser citada e não foi encontrada para apresentar as contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada que declarou nulos os débitos referentes a falta de recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS e julgou parcialmente extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito.

Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou execução fiscal em face da empresa Renato Anez de Paiva– ME, tendo como base a Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2014387, que apontava o não recolhimento do ICMS garantido integral e normal, e ICMS diferencial de alíquota entre os anos de 2007 a 2009.

Sobreveio sentença do juízo, julgando parcialmente extinta a execução, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto,
declaro nulo o débito referente a ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS GARANTIDO, ICMS GARANTIDO NORMAL, DIFERENCIAL DE ALIQUOTA NÃO RECOHIDO OU RECOLHIDO A MENOR, e FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA.
em execução neste feito e, por consequência, esta execução

fiscal, nos termos do artigo 803, I do CPC.

Por corolário natural,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código

de Processo Civil, e determino o cancelamento da referida CDA.

Diante da extinção parcial da presente execução fiscal, nos termos já constantes desta decisão, resta, neste feito, apenas o débito referente à
‘INSCRIÇÃO ESTADUAL SUSPENSA OU

CASSADA’
, cujo valor, conforme se verifica dos autos, é inferior a 160(cento e sessenta) UPF’s.

[...]

Assim, nos termos do art. 485, inciso VI c/c arts. 2º e 5º da Lei 10.496/2017,
JULGO E DECLARO EXTINTA
a presente ação, para que surta seus jurídicos e efeitos legais, sem resolver o

mérito. [...]”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

A controvérsia instaurada quanto à exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) impõe a análise cuidadosa da moldura fático-jurídica em que se insere a pretensão executiva do ente estatal, sobretudo no que concerne à temporalidade dos fatos geradores e à existência de suporte constitucional e legal válido à época da constituição do crédito tributário.

Os fatos geradores que deram origem aos créditos tributários, ora executados, ocorreram entre os anos de os anos de 2007 a 2009 (id. 317003855 - Pág. 3), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, para que tivesse eficácia a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, e a CDA foi constituída em 2014, época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3º a remissão e anistia dos “créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal”.

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a devida base constitucional. O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar tal instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex post facto
, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, conforme demonstrado nos precedentes citados na sentença recorrida, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Esse posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3º da Lei n. 6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMBARGANTE (APELADA). SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO §6º DO ARTIGO 25 DA LEI 7.098/98. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4623). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por SLC Participações S.A., determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa nº 201268999, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL estava embasada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a embargante possuía capacidade processual para opor os embargos à execução fiscal; (ii) se a sentença violou o princípio da não surpresa ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade do §6º do artigo 25 da Lei 7.098/98; e (iii) se a anulação da CDA nº 201268999 foi corretamente determinada diante da inexigibilidade do crédito tributário após a decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à alegada incapacidade processual da embargante, verifica-se que SLC Participações S.A. é sucessora por incorporação da Evaux Participações S.A., conforme documentação juntada aos autos. A certidão de baixa de inscrição no CNPJ refere-se à empresa diversa, não à embargante, ora apelada, que permanece regularmente ativa. Assim, estando demonstrada a sucessão empresarial, a embargante detém legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "A sucessora empresarial tem legitimidade para discutir tributos que eram de responsabilidade da sucedida, respondendo pelos encargos e podendo se insurgir contra a exigência fiscal em nome próprio." (STJ, AgRg no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/06/2020). 4. Dessa forma, a embargante possui legitimidade ativa para propor a ação. Rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6º do artigo 25 da Lei 7.098/98, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar que disciplinasse a matéria. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, devendo ser aplicada pelos tribunais em controle difuso de constitucionalidade. 6. O reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade pelo magistrado de primeiro grau não configura decisão surpresa, pois a matéria já estava consolidada no STF, sendo de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, I). (STJ, AgInt no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2020). 7. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos anos de 2006 e 2007 foi embasada em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que implica a inexigibilidade do crédito tributário, visto que a exigência do tributo só se tornou válida após a edição da Lei Complementar nº 190/2022, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, conforme determinação do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (TJMT, Apelação Cível nº 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessora empresarial tem legitimidade ativa para ajuizar embargos à execução fiscal referentes a tributos exigidos de sua incorporada, sendo descabida a alegação de incapacidade processual. 2. O magistrado pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de norma já declarada inconstitucional pelo STF, sem que isso configure violação ao princípio da não surpresa. 3. A exigência do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Complementar nº 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4623. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015, arts. 927, I e 10; CTN, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623; STJ, AgInt no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/09/2020; STJ, AgRg no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/06/2020; TJMT, Apelação Cível nº 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 2024. (N.U 0017539-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional nº 87/2015. III. Razões de decidir 3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469). 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema. 5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária. 6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional nº 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2º, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093). (N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 18/03/2025)

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar n. 190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação “as ações judiciais em curso”, considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma. No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 2015, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.

Conclui-se, por fim, que a sentença guerreada não merece reforma.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, para manter incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025